Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO – HONORÁRIOS – VERBA – REDUÇÃO À METADE – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – LEIS COMPLEMENTARES 435/01 E 943/17 – ÍNDICE ESTADUAL MAIOR QUE O FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE - TAXA SELIC – INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Os pagamentos devidos, pela Fazenda Pública, em decorrência de sentença judicial devem ser efetuados na ordem cronológica da expedição do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme previsto no artigo 100 da Constituição da República. Logo, em face da expressa previsão constitucional acerca da forma dos pagamentos devidos pelos entes públicos, a determinação sentencial de repetição do indébito não pode ser, sem a observância da sistemática própria, voluntariamente cumprida. Não se vislumbra, portanto, hipótese de a Fazenda usufruir da benesse constante do artigo 90, § 4o, do CPC, texto normativo cuja incidência pressupõe, além do reconhecimento da procedência do pedido, o cumprimento simultâneo e integral da prestação reconhecida.
2. Antes da vigência da Lei Complementar 943/2018, em 1o/06/2018, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 442, de 2010, já havia consignado que, embora todos os entes federados possuíssem competência concorrente para dispor acerca do direito financeiro, os estados membros somente poderiam fixar índices de correção monetária se os patamares fossem inferiores aos adotados na esfera federal.
3. O Conselho Especial, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar do artigo 2o da LC 435/01 interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos adotados pela União. Sob o argumento de minimizar os reflexos na previsão orçamentária distrital, conferiu-se à decisão efeitos ex nunc, a partir de 14/02/17 (data do julgamento da arguição), termo inicial da adoção da taxa SELIC para correção dos créditos tributários distritais.
4. Em que pese a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos da AIL, resulta que, da interpretação conjugada da evolução legislativa com o entendimento fixado pelo STF nos autos da ADI 442, nos idos de 2010, há muito os créditos tributários do DF deveriam ser corrigidos pelo índice federal quando o estadual o superasse, a exemplo do entendimento constante do Recurso Extraordinário 331.051, julgado em 10/09/2002.
5. Em síntese, declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o da LC 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando, e se, os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos adotados na esfera federal.
6. Recurso desprovido.